Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012290-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), CONSORCIO VIA PARECIS - CNPJ: 48.670.776/0001-45 (AGRAVANTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), CONSORCIO GUAXE-ENCOMIND-CONVEXA - CNPJ: 21.193.177/0001-21 (AGRAVANTE), Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Consórcio Via Parecis,
Encomind
Engenharia Ltda e Consórcio Guaxe
Encomind
-Convexa contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu liminar em Mandado de Segurança. O pedido visava suspender a exigência de Certidão Negativa de Débitos para o pagamento de serviços já executados nos contratos administrativos n.º 31/2022, 155/2022 e 274/2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Administração condicionar o pagamento de serviços devidamente executados à apresentação de Certidão Negativa de Débitos, especialmente diante de circunstâncias excepcionais que impossibilitam o cumprimento dessa obrigação pelas agravantes.

III. Razões de decidir

3. A exigência de Certidão Negativa durante a execução de contratos administrativos está prevista na Lei nº 14.133/2021, mas não pode ser utilizada como meio coercitivo para retenção de pagamento por serviços já prestados.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de Certidão de Regularidade Fiscal não autoriza a suspensão dos pagamentos, evitando o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Determinação para suspensão da exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para o pagamento dos serviços executados. Tese de julgamento: “1. Não é permitida a retenção de pagamento de serviços já prestados devido à falta de Certidão Negativa de Débitos.

2. A exigência de certidão fiscal como meio coercitivo de cobrança é ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1742457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão; N.U 1012622-76.2017.8.11.0015, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Consórcio Via Parecis,
Encomind
Engenharia Ltda
e
Consórcio Guaxe
Encomind
-
C
onvexa contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a

liminar pleiteada em Mandado de Segurança, cujo objetivo era
“d
eterminar que a Impetrada se abstenha de exigir como condição para o pagamento de valores devidos às impetrantes, pelos serviços efetivamente executados, a apresentação de qualquer certidão negativa perante quaisquer fiscos, seja municipal, estadual ou Federal, até o julgamento final da presente demanda, referente aos Contratos Administrativos n. 31/2022, n. 155/2022 e n. 274/2014 ou quaisquer outros
”.

Aduzem as Agravantes que sua situação financeira
se encontra
severamente comprometida em virtude de falhas técnicas no sistema da Receita Federal, circunstância que inviabiliza a regularização de seus débitos tributários. Sustentam que os serviços contratados foram fielmente executados e devidamente aprovados pela Administração e que a retenção dos respectivos pagamentos configura enriquecimento ilícito por parte do ente público, em flagrante afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alegam que a
Fazenda Pública deve proceder ao pagamento dos serviços efetivamente prestados ainda que ausente a Certidão Negativa de Débitos, desde que se comprove a execução contratual em conformidade com os termos pactuados, ressaltando que o obstáculo decorrente do problema técnico é excepcional e alheio à sua vontade, tornando desproporcionais e injustas as sanções impostas.

Houve deferimento da
antecipação da tutela recursal
(ID. 213773691).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a
que não há provas quanto a retenção do pagamento em virtude da irregularidade fiscal e que a pretensão do impetrante é manter-se em débito com o Fisco Estadual e Federal.

O
parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pel
o

provimento
do recurso interposto
(Id.
221879685
).

Consta, em ID
213419689
, a guia e o comprovante de pagamento das custas judiciais.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Consórcio Via Parecis,
Encomind
Engenharia Ltda e Consórcio Guaxe
Encomind
-Convexa
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a liminar pleiteada em Mandado de Segurança, cujo objetivo era “d
eterminar que a Impetrada se abstenha de exigir como condição para o pagamento de valores devidos às impetrantes, pelos serviços efetivamente executados, a apresentação de qualquer certidão negativa perante quaisquer fiscos, seja municipal, estadual ou Federal, até o julgamento final da presente demanda, referente aos Contratos Administrativos n. 31/2022, n. 155/2022 e n. 274/2014 ou quaisquer outros
”.

Cinge a controvérsia a respeito da possibilidade de
recebimento dos valores atinentes aos contratos nº
1/2022, 155/2022 e 274/2014, firmado entre os agravantes e o
Estado
de Mato Grosso
, sem a exigência de emissão de
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos perante a Receita Federal.

A legislação vigente exige a apresentação de certidões negativas de débito pela Administração Pública como condição para o pagamento de serviços já executados pelas contratadas, cumpre destacar que, conforme o disposto no artigo 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021, a qual revogou a Lei nº 8.666/1993, impõe-se ao contratado a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, as condições exigidas no momento de sua habilitação no processo licitatório
,
in
verbis
:

“Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
[...]

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta
;”
[...]

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “[...]
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência.

(STJ –

AgIn
t
no REsp 1742457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019,

DJ
e
7/6/2019)
.

Este também é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS A CONTRATADA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência.
Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/06/2017.

2. Com efeito, não pode a Administração Pública, após a prestação do serviço contratado, sustar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, já que tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de Licitações.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

(N.U 1012622-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021).

CONTRATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO SERVIÇO PRESTADO À PREFEITURA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAR – INSURGÊNCIA APLICAÇÃO INDICE CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a inadimplência contratual do ente público contratante, dever de pagamento das verbas pleiteadas, porque comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço, em favor da municipalidade.

2.
Apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência.
Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/06/2017.

3.
Com efeito, não pode a Administração Pública, após a prestação do serviço contratado, sustar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, já que tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de
Licitações.
[
...]

5. Sentença ratificada em reexame.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 0002750-30.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021)

Ressalte-se
que o particular empreendeu todos os esforços necessários para o fiel
cumprimento do contrato, conforme evidenciado em ID 213415669, o que torna ainda mais injustificável a retenção dos pagamentos imposta pela Administração. Nesse contexto, entendo que a retenção dos valores devidos às contratadas, mesmo após a efetiva execução dos serviços, configura um meio indireto e coercitivo de cobrança fiscal por parte do ente público, caracterizando, assim, enriquecimento sem causa, em flagrante desrespeito aos princípios que regem a administração pública, especialmente os da legalidade e moralidade.

Diante dessas considerações, entendo que o ato praticado pela Administração Estadual, ao condicionar o pagamento das parcelas contratuais à apresentação de Certidões de Regularidade Fiscal, é ILEGAL, uma vez que tal exigência não encontra amparo na legislação vigente.
É cediço o
DIREITO LÍQUIDO e CERTO dos
agravantes, ora impetrantes
, de não serem obrigados a apresentar Certidão
Negativa Feder
al como condição para o recebimento dos pagamentos devidos pelos serviços já prestados.

Superada esta questão passo à análise da liminar requerida.

Pois bem.

O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/cart. 995, parágrafo único do CPC e do art. 7º, inciso III da Lei nº12.016/09, sendo necessária a análise de dois requisitos, cumulativos e simultâneos, para a concessão da liminar: o
fundamento relevante
e a
ineficácia da medida
. Acerca do tema, assim trata Cássio
Scarpinella
Bueno:

"(...) o inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 exige a concorrência de dois pressupostos para concessão da liminar em mandado de segurança '
fundamento relevante
' e
ineficácia da medida
. Ambos devem existir para legitimar a concessão da medida. É insuficiente a verificação apenas de um deles. O primeiro deles, '
fundamento relevante
', deve ser aferido a partir do próprio procedimento célere e ágil do mandado de segurança, que, desde o seu 'modelo constitucional', pressupõe a existência de 'direito líquido e certo'. Ter direito líquido e certo significa a necessidade de apresentação de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados pelo impetrante diante da inexistência da fase instrutória no mandado de segurança [...]. A
ineficácia da medida
- usualmente referida pela expressão latina 'periculum in mora' - deve ser entendida como a necessidade da prestação da tutela jurisdicional antes do proferimento da sentença sob pena de comprometimento do resultado útil do mandado de segurança. (BUENO, Cássio
Scarpinella
. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 2 Tomo III. 2010. p. 61/62 - grifei).

À luz do posicionamento majoritário e considerando as razões expostas pelas empresas impetrantes, constata-se que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar em mandado de segurança
, a saber
fundamento relevante
' e
ineficácia da medida
.

Ante o
exposto,
D
OU
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto p
or

Consórcio Via Parecis,
Encomind
Engenharia Ltda
e
Consórcio Guaxe
Encomind
-
C
onvexa

para
determinar imediatamente

a suspensão da exigência de emissão de Certidão Negativa Federal
em relação ao
s
recorrentes
, condicionando os repasses financeiros por parte do Estado de Mato Grosso aos
agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024